Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. FASE DO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. NÃO INSTAURADA. LAUDO PERICIAL. DECRETO No 11.150/2022. HIPÓTESE DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A partir da Lei 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
3. Nesse passo, foi estabelecido um rito específico e divido em duas fases, que tem início com a reunião de todos os credores e apresentação do plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos pelo devedor, em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, caso infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório, onde se procederá à citação dos credores que não tenham firmado o acordo anteriormente mencionado, nos termos do art. 104-B, do CDC.
4. In casu, não há que se falar em instauração do procedimento do plano judicial compulsório (art. 104-B), dada a ausência de requisito essencial constatada por perito do Juízo, qual seja a situação de superendividamento, à luz do conceito estabelecido para mínimo existencial no Decreto no 11.150/2022. Precedentes.
5. RECURSO DESPROVIDO.